Tribunal: TJES
Processo: 5003616-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003616-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DOS SANTOS BARBOSA e outros (2)
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5003616-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS

AGRAVADA: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS (+2)
contra a decisão lançada, por cópia, no evento 1398381 e proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de “ação ordinária” por eles ajuizada em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (evento 1398375), alega a parte recorrente, em suma, que (i) o Colendo STJ já admitiu a intervenção do Poder Judiciário para o reequilíbrio econômico do contrato de locação, com base na onerosidade excessiva; (ii) diante da atual situação de grave crise social e econômica por fato imprevisível e inevitável às partes (COVID-19), atingindo em cheio os agravantes, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da providência antecipatória vindicada; (iii)
“[...] os agravantes, em decorrência de fato imprevisível e inevitável e da ocorrência de força maior, qual seja, a pandemia do novo coronavírus (COVID 19), que forçou o fechamento do Shopping Mestre Álvaro e a consequente paralisação da loja do primeiro agravante, culminando na extinção total da entrada de receitas, o que o impediu de reabrir o seu estabelecimento e ocasionou a rescisão do pacto locatício, vêm experimentando uma situação de onerosidade excessiva, materializada no perdimento de sua loja e na ameaça de cobrança judicial pelo réu dos valores que entende devido”
; (iv) resta possível a reversibilidade do provimento antecipatório (§ 3º, do art. 300, do CPC); e (v) o devedor não pode ter seu nome incorporado ao cadastro de empresas de proteção ao crédito - SCI, SPC, Serasa, etc. – enquanto há processo discutindo a dívida.

Assim, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito ativo para fins de que seja deferida, na origem, a medida liminar
“[...]
para que seja determinado ao agravado que proceda à retirada da negativação do nome dos agravantes e à retirada do protesto, caso este tenha sido realizado, e ainda que se abstenha de tomar qualquer medida em desfavor dos agravantes em razão do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do(s) Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Mestre Álvaro referente ao salão de uso comercial nº 303MN, firmado entre as partes em 31/05/2019, sejam elas executivas ou de cobrança, com cominação de multa em caso de descumprimento”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1452695.

Em contrarrazões (evento 1679420), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, os agravantes manejaram
agravo interno
(evento 1713452), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1747901.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5003616-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS

AGRAVADA: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS (+2)
contra a decisão lançada, por cópia, no evento 1398381 e proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de “ação ordinária” por eles ajuizada em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (evento 1398375), alega a parte recorrente, em suma, que (i) o Colendo STJ já admitiu a intervenção do Poder Judiciário para o reequilíbrio econômico do contrato de locação, com base na onerosidade excessiva; (ii) diante da atual situação de grave crise social e econômica por fato imprevisível e inevitável às partes (COVID-19), atingindo em cheio os agravantes, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da providência antecipatória vindicada; (iii)
“[...] os agravantes, em decorrência de fato imprevisível e inevitável e da ocorrência de força maior, qual seja, a pandemia do novo coronavírus (COVID 19), que forçou o fechamento do Shopping Mestre Álvaro e a consequente paralisação da loja do primeiro agravante, culminando na extinção total da entrada de receitas, o que o impediu de reabrir o seu estabelecimento e ocasionou a rescisão do pacto locatício, vêm experimentando uma situação de onerosidade excessiva, materializada no perdimento de sua loja e na ameaça de cobrança judicial pelo réu dos valores que entende devido”
; (iv) resta possível a reversibilidade do provimento antecipatório (§ 3º, do art. 300, do CPC); e (v) o devedor não pode ter seu nome incorporado ao cadastro de empresas de proteção ao crédito - SCI, SPC, Serasa, etc. – enquanto há processo discutindo a dívida.

Assim, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito ativo para fins de que seja deferida, na origem, a medida liminar
“[...]
para que seja determinado ao agravado que proceda à retirada da negativação do nome dos agravantes e à retirada do protesto, caso este tenha sido realizado, e ainda que se abstenha de tomar qualquer medida em desfavor dos agravantes em razão do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do(s) Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Mestre Álvaro referente ao salão de uso comercial nº 303MN, firmado entre as partes em 31/05/2019, sejam elas executivas ou de cobrança, com cominação de multa em caso de descumprimento”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1452695.

Em contrarrazões (evento 1679420), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, os agravantes manejaram
agravo interno
(evento 1713452), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1747901.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento”

ajuizada por
ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LEO MEIRELES CUNHA CAXIAS
e
CRISTIANTE VIEIRA DE SOUZA GRACIOTTI

em desfavor de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA,
onde sustenta a parte autora ter firmado com a ré Instrumento Particular de Contrato de locação do Salão de uso comercial do Shopping Mestre Álvaro, para constituir no referido local, uma franquia das Lojas Dadalto.

Porém, em virtude do cenário econômico nacional que foi assolado pela pandemia do novo coronavírus, a parte autora alega que vem enfrentando dificuldades de cumprir com as obrigações pactuadas, tendo em vista o Decreto n° 4600-R, que determinou a suspensão do funcionamento de centros comerciais obrigando a parte requerente a paralisar totalmente as atividades de sua loja.

Nesse contexto, mesmo após a reabertura dos centros comerciais, os requerentes expõem que a continuidade das atividades de sua loja mostrava-se impossível tendo em vista uma série de restrições que seu estabelecimento teve de seguir, por esse motivo, o primeiro requerente procurou o requerido solicitando uma revisão das condições contratuais, contudo, nenhuma das condições ofertadas foram satisfatórias.

Desse modo, a parte autora aduz que solicitou o distrato sem ônus do contrato de locação, e diante de tal pedido, a requerida informou que os requerentes deveriam efetuar o pagamento de 109.780,03 (cento e nove mil, setecentos e oitenta reais e três centavos).

Por fim, a parte autora relata que tentou negociar a dívida, mas que não logrou em êxito, e que receoso por sofrer alguma medida judicial assinou o Termo de Entrega de Chaves e que após a assinatura do termo receberam uma notificação do requerido cobrando a importância de R$ 128.181,78 (cento e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), motivo pelo qual pugnaram, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado ao agravado que se abstivesse de tomar qualquer medida em desfavor dos requerentes/agravantes, fosse executiva, de cobrança, de protesto ou negativação dos seus nomes, em razão do contrato de locação entabulado entre as partes.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que
“[...]
uma vez comprovada a inadimplência, não é cabível que ocorra o impedimento quanto à negativação dos nomes dos devedores, como já ocorreu, com dívida confessada. Dessa forma, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, não merecem deferimentos os pedidos de tutela antecipada, pois a simples propositura da demanda para discussão de um negócio jurídico não tem efeito de suspender a eficácia desse negócio. Ademais, não é razoável retirar da empresa requerida, numa decisão liminar, o direito de recebimento integral do montante das parcelas, das quais não restou ainda comprovada a abusividade”.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, em que pese as assertivas suscitadas pelos recorrentes, após reanalisar a documentação acostada aos autos, não vislumbro motivos para modificar a decisão objurgada.

Pertinente assentar, na esteira da compreensão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
” (STJ - AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Com efeito, equivale a dizer, em outras palavras, que “
a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
” (STJ - REsp 1045951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017).

Na hipótese dos autos, extrai-se não só das razões recursais, como também dos fundamentos que alicerçam a exordial da demanda de origem, que a pretensão dos recorrentes não restou embasada na existência de eventual vício ou nulidade contratual, encontrando-se substancialmente ancorada apenas na crise mundial em decorrência da pandemia da COVID-19.

Ora, como se sabe, assim como o restante do mundo,
o Estado do Espírito Santo passa, ainda, por uma crise sanitária ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que ocasionou uma série de condutas das administrações públicas de todas as esferas visando aumentar o isolamento social e conter a disseminação do vírus.

Assim sendo, foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições, determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega os recorrentes, lhe trouxeram prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também sofreram e ainda vem enfrentando dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e como informado pelos próprios agravantes, houve uma redução de pessoas passeando no local.

Ademais, verifico que, ao menos em sede de cognição sumária, a agravada, conforme a peça contestatória apresentada na origem, teria empreendido esforços visando amenizar o prejuízo dos lojistas durante o período do fechamento e da redução de funcionamento do estabelecimento, motivo pelo qual não vislumbro motivos para modificar, neste momento, a conclusão alcançada na decisão objurgada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Estabelecimento comercial localizado em shopping center. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigações financeiras em face dos efeitos da pandemia do covid. 19.
Decisão de primeiro grau que determina suspensão dos pagamentos dos alugueis de fevereiro a dezembro de 2020 além de outras medidas que beneficiariam tao somente a parte agravante. Conservação das medidas adotadas pelo shopping que buscam amenizar os efeitos da pandemia sem, contudo, inviabilizar seu funcionamento. Suspensão da decisão. Recurso conhecido e provido. À unanimidade
.
(TJSE; AI 202000836015; Ac. 1591/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 01/03/2021)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR OS ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER
. Existência de ajustes extrajudiciais reduzindo as despesas locatícias. Autorizada ainda a reabertura de shopping centers com a retomada das atividades comerciais. Não preechimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência-decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão total, ou subsidiariamente a redução até o limite de 30% dos encargos locativos relativos a loja que o agravante mantém alugada junto ao shopping réu.
É cediço os inevitáveis e desastrosos impactos econômicos ocasionados pela pandemia que assola o mundo, principalmente pelo fechamento de estabelecimentos comerciais, como na hipótese dos autos. Assim, em que pesem as notórias e incontroversas dificuldades elencadas pelo agravante, com evidente necessidade de revisão dos termos dos contratos firmados, no caso dos autos, já houve inicialmente a concessão pelo agravado, de descontos nas despesas locatícias, bem assim já foi autorizada a reabertura dos shoppings centers no mês de junho, retornando o autor as suas atividades comerciais. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. Decisão impugnada que não merece reparo
. Negado provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0031616-90.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 14/08/2020; Pág. 517

Ademais, as provas documentais que foram acostadas em sede de contrarrazões (evento 1679420), ao menos em sede de cognição sumária, demonstram que a recorrida promoveu, em tese, o reequilíbrio da relação contratual a partir de descontos ofertados a vários lojistas, incluindo aos agravantes, não apenas ao aluguel, como também as rubricas locatícias de fundo de promoção e propaganda e taxa de administração, além da redução dos encargos comuns.

Portanto, tendo a agravada empreendido esforços visando amenizar o prejuízo dos lojistas durante o período do fechamento e da redução de funcionamento do estabelecimento, não vislumbro motivos, como dito antes, para modificar a decisão fustigada.

Somado a isso, constato que, em razão da pretensão já exercida pelos autores na demanda em curso, as dificuldades financeiras já haviam, ao menos do que consta da peça inicial, antecedido os drásticos efeitos da quarentena imposta pelas restrições locais, sendo certo que as teses apresentadas na origem não demonstram, a meu sentir, a verossimilhança das alegações autorais.

Ressalto, ainda, que, em consonância com o verbete sumular nº 380 do STJ,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, consequentemente, até que comprove as alegações da parte autora, não há como obstar, em tese, o legítimo exercício do credor de promover a inscrição do devedor nos cadastros restritivos ao crédito.

Assim, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar nos moldes delineados na decisão objurgada, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os agravantes, ao ajuizarem a ação na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelos agravantes contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito ativo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5003616-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBSON DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS

AGRAVADA: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORDINÁRIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER – PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE ABSTENÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS DE NEGATIVAÇÃO EM DESFAVOR DOS AUTORES - MEDIDAS ADOTADAS PELA PARTE AGRAVADA BUSCANDO AMENIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Pertinente assentar, na esteira da compreensão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
” (STJ - AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

2. Com efeito, equivale a dizer, em outras palavras, que “
a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
” (STJ - REsp 1045951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017).

3. Como se sabe,
foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições,
determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega os recorrentes, lhe trouxeram prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

4. Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também vem enfrentando dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e, como é sabido, houve uma redução de pessoas passeando no local.

5. Portanto, tendo a agravada empreendido esforços visando amenizar o prejuízo dos lojistas durante o período do fechamento e da redução de funcionamento do estabelecimento, não vislumbro motivos, como dito antes, para modificar a decisão fustigada.

6. Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os agravantes, ao ajuizarem a ação na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

7. Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelos agravantes contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito ativo.

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.